Tribunal: TJSP
Processo: 1045138-85.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo da ré.
- Requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde ao consumidor. Preliminar rejeitada.
- Mérito: Hipótese em que não há evidência de que o cancelamento do plano de saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo da ré.
- Requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde ao consumidor. Preliminar rejeitada.
- Mérito: Hipótese em que não há evidência de que o cancelamento do plano de saúde coletivo se deu de forma irregular. Inexistência de prova no sentido de que a conduta da requerida acarretou lesão moral ao autor e aos seus familiares. Ocorrido que não extrapolou o mero dissabor cotidiano. Ausência dos requisitos para a condenação da apelante ao pagamento de indenização por prejuízos extrapatrimoniais. Pedido improcedente. Ônus sucumbencial atribuído ao autor. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045138-85.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é apelado FABIO MURILO
CORDEIRO RODOVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o Relator sorteado, que declara. Nos
termos do artigo 942, do CPC/2015, foram convocados os 4o e 5o juízes, Des. Ana
Maria Baldy e Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, que acompanham a divergência.
Acórdão com o 2o Juiz, Des. Paulo Alcides., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES, vencedor, COSTA NETTO, vencido,
RODOLFO PELLIZARI, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E ANA MARIA
BALDY.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 40106
APELAÇÃO CÍVEL No 1045138-85.2015.8.26.0506
APELANTE:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E
LTDA.
APELADO:
FABIO MURILO CORDEIRO RODOVALHO
MM. JUIZ:
ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada
com indenização por danos morais. Julgamento de parcial
procedência. Inconformismo da ré.
- Requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços de
saúde ao consumidor. Preliminar rejeitada.
- Mérito: Hipótese em que não há evidência de que o
cancelamento do plano de saúde coletivo se deu de forma
irregular. Inexistência de prova no sentido de que a conduta da
requerida acarretou lesão moral ao autor e aos seus familiares.
Ocorrido que não extrapolou o mero dissabor cotidiano.
Ausência dos requisitos para a condenação da apelante ao
pagamento de indenização por prejuízos extrapatrimoniais.
Pedido improcedente. Ônus sucumbencial atribuído ao autor.
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
S/E LTDA. interpõe o presente recurso de apelação, nos autos da
ação de obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais, por
não se conformar com a r. sentença (fls. 142/145), proferida com o
seguinte dispositivo:
“Destarte, julgo extinto o feito em relação ao
Carrefour Comércio e Indústria Ltda, sem resolução do
mérito, por ilegitimidade de parte (art. 485, VI, do NCPC).
Condeno
o
autor
em
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro, por
equidade,
em
R$1.500,00,
devendo
ser
atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetariamente do arbitramento e juros legais de mora a
partir do trânsito em julgado.
Julgo, ainda, extinto o feito, pela perda
superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do NCPC),
com relação ao pleito de manutenção do plano de saúde
coletivo. Por fim, julgo procedente a ação em relação ao
pagamento de indenização por danos morais, condenando o
requerido São Francisco no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), com correção monetária desde a data do
arbitramento e juros a partir da citação.
Em razão da causalidade (manutenção do
plano) e da sucumbência (danos morais), arcará o requerido
São Francisco com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da
condenação, devendo ser atualizado monetariamente desde
o arbitramento e juros legais de mora a partir do trânsito
em julgado.”
Alega ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da lide, pois não é a operadora contratada, mas apenas
intermediária na prestação de serviços de saúde. Afirma que era da
operadora o dever de ofertar outro plano ao ex-funcionário, bem
como cabia à ex-empregadora informar ao apelado a ocorrência da
rescisão do contrato coletivo. Pleiteia, assim, o afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em
caráter subsidiário, pugna pela redução da verba reparatória. Requer,
afinal, o provimento do apelo.
Recurso preparado (fls. 271/272).
Contrarrazões (fls. 276/282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação que tem por objeto a
obrigação de manutenção do plano de saúde coletivo em favor do
autor e de seus dependentes, e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
A
controvérsia
recursal
é
restrita
ao
reconhecimento da legitimidade passiva e à condenação ao
pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais.
Respeitado o posicionamento perfilhado pelo
MM. Juiz “a quo”, o recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, esclareça-se que relações como
a tratada nestes autos estão protegidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, que objetiva o atendimento das necessidades dos
consumidores, hipossuficientes em relação às operadoras de plano de
saúde, nos termos da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser
rejeitada.
No caso restou evidente que a apelante
integrou a cadeia de fornecimento de serviços de saúde ao
consumidor, logo, de rigor o reconhecimento da pertinência subjetiva
passiva da recorrente para responder de forma solidária por
eventuais vícios ocorridos na prestação dos serviços, conforme
estabelecem os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, oportuna a transcrição
doutrinária:
“Nas
relações
de
consumo
respondem
solidariamente todos os fornecedores de
produtos e serviços vinculados por meio de
uma
cadeia
dirigida
exatamente
ao
fornecimento de um bem ou serviço: 'A cadeia
de fornecimento um fenômeno econômico de
organização
do
modo
de
produção
e
distribuição, do modo de fornecimento de
serviços
complexos,
envolvendo
grande
número de atores que unem esforços e
atividades para uma finalidade comum, qual
seja, a de poder oferecer no mercado
produtos e serviços para os consumidores”
(Cláudia Lima Marques. “Contratos no Código
de Defesa do Consumidor”. 5a Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, p. 401).
Superada tal questão, passa-se à análise do
mérito recursal.
O pleito de reparação por prejuízo imaterial
tem por fundamento suposta conduta inadequada da requerida, que
teria cancelado o plano de saúde do requerente sem prévia
comunicação.
Malgrado os argumentos apresentados pelo
apelado, no caso em exame não há prova inequívoca de
procedimento ilícito da ré, salientando-se que foi reconhecida a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superveniente do interesse processual em relação ao pedido de
manutenção da apólice coletiva, e não foi interposto recurso contra
esta parte da sentença.
E, ainda que tivesse sido reconhecida a
irregularidade da rescisão do contrato de plano de saúde, tal fato, por
si só, não caracteriza lesão capaz de ser alçada ao patamar de dano
moral, cabendo à parte comprovar o abalo emocional e psíquico
efetivamente sofridos, o que não se verifica na situação em exame.
Assim,
não
obstantes
os
prováveis
inconvenientes enfrentados pelo demandante em razão da notícia da
rescisão do plano de saúde coletivo, o ocorrido não extrapola o mero
dissabor cotidiano.
A respeito do tema, Sérgio Cavalieri Filho
ensina que: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição,
pág. 89, Malheiros Editores).
No mesmo sentido é a lição de Antonio Jeová
Santos: “Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na
epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto
para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma
sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não
existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a
ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade. (...) O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado
aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do
viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas
indenizações” (Antonio Jeová Santos. Dano Moral Indenizável, Editora
Revista dos Tribunais, 4. a edição, páginas 111 e 113).
Assim,
com
base
nos
argumentos
apresentados, de rigor o afastamento da condenação da apelante ao
pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
Finalmente, em decorrência do desfecho da
demanda, tem-se que o autor decaiu integralmente de suas
pretensões, dado que o pleito de manutenção no plano de saúde
coletivo foi extinto sem resolução do mérito, ao passo que o pedido
de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
Desta maneira, cabe ao requerente arcar com
o pagamento das custas processuais e com os honorários devidos ao
patrono da apelante, os quais são fixados em 10% do valor atribuído
à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6796
Apelação Cível no 1045138-85.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Apelado: Fabio Murilo Cordeiro Rodovalho
Interessado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de não
conhecer do recurso, determinando-se a remessa dos autos para
redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 243/248, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, julgou extinto o feito em
relação ao Carrefour Comércio e Indústria Ltda, sem resolução do
mérito, por ilegitimidade de parte (art. 485, VI, do NCPC) e perda
superveniente do pleito de manutenção no plano coletivo de saúde e
procedente a ação com relação ao pedido de indenização por danos
morais, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$15.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros a partir da
citação. Condenou o autor em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrado, por equidade, em R$1.500,00, a ser
atualizado monetariamente do arbitramento e juros legais de mora a
partir do trânsito em julgado. Condenou o requerido São Francisco a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixado
em
20%
do
valor
da
condenação,
a
ser
atualizado
monetariamente desde o arbitramento e juros legais de mora a partir do
trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, insurge-se o réu São Francisco Sistema de
Saúde S/E LTDA. Alega ilegitimidade passiva. Afirma ser apenas
prestadora de serviços e que o ex-empregador do autor, Carrefour
Comercio e Industria Ltda é a responsável pela manutenção do autor
no plano de saúde. Argumenta que a ex-empregadora rescindiu o
contrato com o plano de saúde do autor cabendo apenas a ela
deliberar a respeito de novo plano ao beneficiário. Assevera ausência
de culpa e de ato ilícito. Revolta-se contra a condenação em danos
morais ressaltando ser excessivo o valor arbitrado. Pretende a reforma
da decisão com a improcedência da ação ou a redução do valor
fixado, bem como a fixação do termo de incidência dos juros de mora
a partir da publicação da sentença.
Às fls. 276/282, vieram as contrarrazões recursais.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo apelado em
face da apelada e contra Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Afirma
que, em 07.10.2015, sua esposa se utilizou do plano, porém, no dia
29.10.2015
teve
que
pagar
uma
consulta
particular
à
ginecologista/obstetra de sua esposa, que está grávida, vez que o
convênio médico havia sido cancelado indevidamente e sem prévia
comunicação. Sustenta que, em casos de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, o consumidor co-participativo,
tem o direito de se manter como beneficiário nas mesmas condições
que gozava na vigência do contrato, assumindo o pagamento integral
do prêmio. Aduz que não se nega a pagar as mensalidades, no entanto
precisaria ter sido notificado para que tomasse as providências devidas.
Pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela para fins de
restabelecimento do plano de saúde, com garantia de atendimento
médico e hospitalar à sua esposa e reembolso total de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesa efetuada, tornando, ao final, definitivos seus efeitos, além de
indenização por danos materiais e morais.
Conforme causa de pedir, sendo a autor-apelado ex-
funcionário que, após sua demissão, calcou seu pedido por afronta ao
artigo 31, da Lei 9656/98, para ser mantido em plano de saúde
disponibilizado pela ex-empregadora, o qual é disponibilizado para
todos os seus funcionários, verifica-se que a questão está relacionada
com anterior vínculo trabalhista, cuja competência absoluta para julgar
é da Justiça do Trabalho, como alhures se decidiu no Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EX-EMPREGADO. PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
COMO
BENEFICIÁRIO.
SERVIÇO
CUSTEADO PELO EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO
TRABALHO.
1. "Nos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio
plano de saúde emfavor de seus empregados, na modalidade
de autogestão, a discussão acerca do direito do recorrido de ser
mantido no plano de saúde possui relação direta com o
contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da
Justiça do Trabalho."(AgRg no REsp 1476314/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,julgado em 6/10/2015, DJe
26/10/2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento.(Agravo interno no
Recurso Especial no 1595360/SP, julgado pela Quarta Turma do
STJ em 01/12/2016, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti;
destacamos).
PLANO DE SAÚDE Segurado aposentado enquanto beneficiário
de contrato coletivo de assistência médica - Pretensão de
continuidade do vínculo nas mesmas condições antes vigentes -
Questão relativa às relações de trabalho - Sentença de
improcedência - Natureza da obrigação e vínculo desta à
relação
empregatícia
que
resulta
reconhecimento
da
competência da Justiça do Trabalho - Inteligência do Artigo 114,
X, da Constituição Federal - Decisão anulada deofício com
remessa dos autos àquelaJustiça especializada.(Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1020175-33.2016.8.26.0100, julgada pela 9a Câmara de Direito
privado do TJSP em 06/06/2017, Relator Desembargador Galdino
Toledo Junior; destacamos);
Desta feita, trata-se de competência absoluta da Justiça
do Trabalho para processar e julgar o presente feito, determinando-se a
remessa dos autos à Justiça competente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando-se a redistribuição do processo à Justiça do Trabalho, em
razão de sua competência absoluta para julgar a ação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
11CF0B88
9
12
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11D8E6E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045138-85.2015.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.